Tribunal: STJ
Processo: 5021455-26.2020.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2056851 - MG(2023/0072754-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA -
MG058679
HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
PIETRO GAETA PETRONE - SP441311
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE
NOTAS FISCAIS. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CPC. NÃO OCORRÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), quando
art. 1.022
o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação
de norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
07/04/2026
13/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa
e Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55878733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2581dd2f-f987-4784-8763-7007ebac3c01

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA55878733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 14/04/2026 18:39:19
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 2581dd2f-f987-4784-8763-7007ebac3c01

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2056851 - MG(2023/0072754-7)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA -
MG058679
HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
PIETRO GAETA PETRONE - SP441311
EMENTA
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
CONTRATO ADMINISTRATIVO. RESTITUIÇÃO DE VALORES E PAGAMENTO DE
NOTAS FISCAIS. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CPC. NÃO OCORRÊNCIA
SÚMULA 284/STF.
PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste ofensa ao
do Código de Processo Civil (CPC), quando
art. 1.022
o Tribunal de origem aprecia fundamentadamente a controvérsia, prestando a
jurisdição na medida da pretensão deduzida, sem incorrer em erro material, omissão,
contradição ou obscuridade, sendo certo que o descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não configura ofensa ao dispositivo.
2. É inviável o conhecimento do recurso quando a alegação de violação
de norma se dá de forma genérica. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal (STF).
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
(FUNED) da decisão de fls. 5.973/5.980.
Em suas razões (fls.
), a parte recorrente alega que a decisão
6.006/6.012
monocrática deve ser reformada, ao argumento de que houve violação aos arts. 1.022
Documento eletrônico VDA55102814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:01
Código de Controle do Documento: 635538da-f4d1-4af6-ac43-052c7e7ff23d

e 10 do Código de Processo Civil (CPC), pois o Tribunal de origem teria adotado
fundamento novo, sem prévia oitiva da parte, configurando decisão surpresa.
Alega, ainda, indevida aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal (STF), defendendo que o recurso especial está devidamente fundamentado e
que o pagamento deve observar os valores contratuais, sob pena de enriquecimento
sem causa.
Requer a reconsideração da decisão agravada ou a apreciação do recurso
pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa apresentou impugnação (fls. 6.026/6.033).
É o relatório.
VOTO
Na origem, cuida-se de ação de procedimento comum proposta por
NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA. contra a FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
- FUNED, com o objetivo de anular decisão administrativa que determinou a restituição
de valores reputados indevidos na execução do Contrato
e,
2.454/2013
subsidiariamente, obter o pagamento de notas fiscais pendentes.
O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para
declarar a rescisão contratual e determinar o pagamento das notas fiscais
e
882/2017
a ser apurado em liquidação, mantendo, contudo, a exigibilidade de
917/2017,
restituição dos valores cobrados a maior. Em grau recursal, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE MINAS GERAIS manteve a sentença.
Como ressaltado na decisão de fls.
n
5.973/5.980,
ão procede a alegação de
violação do
do CPC, uma vez que o Tribunal de origem examinou de
art. 1.022
maneira expressa os pontos suscitados como omissos.
Em relação à alegada “decisão surpresa”, registrou que a determinação de
pagamento das notas fiscais 882 e 917 decorreu da convicção formada a partir dos
elementos constantes dos autos, não havendo inovação no julgamento, tampouco
violação ao
do CPC, já que a parte teve oportunidade de se manifestar e de
art. 10
recorrer, o que efetivamente fez. Além disso, o acórdão embargado afastou a
existência de vícios, ressaltando que a motivação do pagamento está vinculada aos
serviços prestados desde setembro de 2017 e que a apuração detalhada dos valores
deve ocorrer em liquidação de sentença. Dessa forma, destaquei que o colegiado
enfrentou toda a matéria devolvida, prestando a jurisdição de forma adequada, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
Documento eletrônico VDA55102814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:01
Código de Controle do Documento: 635538da-f4d1-4af6-ac43-052c7e7ff23d

Ademais, foi pontuado que as demais alegações da parte recorrente não
merecem prosperar, tendo em vista que foram formuladas de maneira deficiente.
O acórdão recorrido não reconheceu prescrição nem proferiu decisão
surpresa, como sustenta a recorrente, mas apenas consignou que não é razoável a
demora superior a 2 (dois) anos para que a administração apure eventuais
irregularidades nos valores cobrados pela contratada.
Não houve, portanto, determinação de pagamento integral das notas fiscais,
mas tão somente o reconhecimento de que os serviços foram efetivamente prestados,
devendo a quantificação dos valores devidos ser realizada em liquidação de sentença
– momento em que se poderá fazer objeções em relação ao valor.
Assim, os fundamentos invocados pela parte recorrente não guardam
correlação lógica com a fundamentação do acórdão recorrido, o que atraiu, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55102814 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 17/03/2026 18:04:01
Código de Controle do Documento: 635538da-f4d1-4af6-ac43-052c7e7ff23d

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.056.851 / MG
Número Registro: 2023/0072754-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000204908891001
10000204908891002
10000204908891003
10000204908891004
10000204908891005 10000204908891006 10000204908891007 50214552620208130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
RECORRIDO
: NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA -
MG058679
HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
PIETRO GAETA PETRONE - SP441311
AGRAVANTE
: NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA -
MG058679
HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
Documento eletrônico VDA55854442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: cdec7b4a-4faf-469a-b7cf-5e5158188259

FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
PIETRO GAETA PETRONE - SP441311
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ANULAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS
PROCURADORES : HEBERT ALVES COELHO - MG070154
FABRICIA LAGE FAZITO ANTUNES - MG097927
AGRAVADO
: NORDIKA DO BRASIL CONSULTORIA LTDA.
ADVOGADOS
: MARIA FERNANDA PIRES DE CARVALHO PEREIRA -
MG058679
HELOISA BARROSO UELZE BLOISI - SP117088
ANDREWS LEONI DA SILVA FRANÇA - DF034149
BRUNO CORRÊA BURINI - DF042841
FABIO PERES CAPOBIANCO - SP323906
PIETRO GAETA PETRONE - SP441311
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854442 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:45
Código de Controle do Documento: cdec7b4a-4faf-469a-b7cf-5e5158188259